Tribunal: STF
Processo: RE 1330763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ASSINATURA DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 4.732/2011. PERDA DO OBJETO. 1. Não se conhece da parte do recurso cujas alegações são trazidas a lume apenas em sede recursal, consubstanciando inovação - questão, de fato, nova, já que não debatida nem suscitada na instância originária. 2. Diante da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do ICMS não recolhido em razão de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, impõe-se confirmar a falta de interesse de agir do Ministério Público para obter a declaração de nulidade do TARE ou para tornar ineficaz o crédito fiscal atribuído ao réu-contribuinte. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (fl. 355, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146, o § 6º do art. 150, as als. c e g do inc. XII do § 2º do art. 155 e as als. a e b do inc. V do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de que “a Lei distrital 4.732/2011 concedeu benefício fiscal de remissão aos créditos decorrentes de benefícios fiscais considerados inconstitucionais, tais como o TARE e o REA” (fl. 24, vol. 4).
    Argumenta que, “se o TARE foi concedido sem observância de prévio Convênio no CONFAZ, qualquer lei que pretender remir o débito correspondente não produzirá quaisquer efeitos” (fl. 27, vol. 4).
    Pede “seja o recurso extraordinário conhecido e provido para que, reconhecidas a suscitada inconstitucionalidade e as violações à Carta Política indicadas, determine o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento do feito” (fl. 28, vol. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “A questão quanto à constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732/2011. foi superada por ocasião do julgamento da ADI n° 2012.00.2.014916-6, razão pela qual as alegações do MINISTÉRIO PÚBLICO, neste recurso, também não podem prosperar. De fato, insiste o Recorrente na tese de que a referida Lei Distrital é inconstitucional, que a remissão concedida é ineficaz, e que não pode ser aplicada ao caso, todavia, nos termos da decisão proferida pelo eg. Conselho Especial, a norma é sim constitucional, e, portanto, a remissão por ela concedida é eficaz. (…) Ademais, na decisão em que revogou a liminar anteriormente concedida nos autos da ação cautelar n° 3802/DF, o Ministro Roberto Barroso esclarece ainda que: ‘... é certo que a Lei distrital n° 4.732/2011 assegurou a remissão de créditos de ICMS concedidos por benefícios fiscais declarados inconstitucionais. No entanto, o vicio que recaia sobre as leis que instituíram esses benefícios não se reproduziu na Lei n° 4.732/2011. Ao passo que as Leis n° 2.483/1999 e 2.381/1999 não foram precedidas de convênio autorizativo, a Lei n° 4.732/2011 teve respaldo nos Convênios n° 84 e 86 do CONFAZ, tal como exigido pelo art. 155, § 2°, XII, g, da CF/1988. Diante desse quadro, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 4.732/2011 foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, além da presunção de constitucionalidade da norma, o Conselho Especial do TJDFT, em cognição exauriente, concluiu pela constitucionalidade da lei distrital.’ (…) No que diz respeito ã aplicação da Lei ao caso, ao contrário do que alega o Recorrente, da leitura do texto legal verifica-se que o Termo de Acordo de Regime Especial (fls. 20/24) está compreendido na citada norma, de modo que não se pode falar em inaplicabilidade da Lei. (…) Impõe-se, assim, a confirmação da sentença, com o reconhecimento da falta de interesse de agir do Recorrente, porque com a suspensão da exigibilidade e a concessão da remissão do ICMS não recolhido na vigência do TARE, pela Lei n° 4.732/2011, declarada constitucional pelo Conselho Especial, a presente ação e eventual execução perdem seu objeto” (fls. 355-362, vol. 3). 
    Verifica-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de prévia assinatura de convênio para a concessão de benefícios fiscais, nos termos da al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República e da Lei Complementar n. 24/1975. Assim, por exemplo:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. REMISSÃO, MEDIANTE DECRETO DO GOVERNADOR DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pressupõe não somente a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 24/1975, mas também da edição de lei em sentido formal de cada um daqueles entes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 579.630-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis nº 13.212/2001 e 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concederam benefícios fiscais de ICMS de várias espécies (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento), sem a observância de lei complementar federal e sem a existência de convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao art. 155, § 2º, XII, g , da Constituição Federal. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 2.548, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.6.2007).
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à legalidade da concessão de benefício fiscal na espécie e à existência de convênio interestadual previsto na legislação questionada nos autos demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.155/DF, relator ministro Ricardo Lewandowski, ocorrido em 12 de agosto de 2010, sob o ângulo da repercussão geral, assentou o cabimento de ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público para buscar anulação de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE formalizado pelo ente federativo e pelo contribuinte, presente violação ao patrimônio público. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – ‘GUERRA FISCAL’ – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. É inconstitucional a concessão unilateral de benefícios fiscais, ausente convênio interestadual prévio, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta da República. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.548, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 15 de junho de 2007, nº 2.352, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 9 de março de 2001, nº 2.357, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 7 de novembro de 2003, e nº 2.906, de minha relatoria, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. Na origem, a natureza de benefício fiscal da concessão implementada veio a ser proclamada com base nos elementos fáticos constantes do processo e na legislação local. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil” (ARE n. 752.603- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.4.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO INTEGRAL DE CRÉDITOS. ESTÍMULO DE CARÁTER FINANCEIRO. FORMA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Direito de lançamento, apropriação, aproveitamento e utilização integral de créditos do ICMS reconhecido e assegurado a partir de exclusiva reanálise de fatos e interpretação de cláusulas de termo de acordo de regime especial – TARE. Impossibilidade de reapreciação dos fundamentos do acórdão recorrido no recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo” (ARE n. 669.013-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.2.2017).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.204.710, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 5.9.2019, ARE n. 1.177.186, Relator o Ministro Luiz Fux, e RE n. 535.096, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 20.2.2019.
    6. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se tem na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2011).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora